Tribunal: STF
Processo: ARE 1291184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVILPÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃOINTERLOCUTÓRIA QUE DEU O FEITO PORSANEADO - ADUZIDA AUSÊNCIA DEAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR - ; INADMISSIBILIDADE - MATÉRIA QUE SE ENTRELAÇA COM O MÉRITO, POR DEMANDARDILAÇÃO PROBATÓRIA 



     AGRAVO DESPROVIDOAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVILPÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃOINTERLOCUTÓRIA QUE DEU O FEITO PORSANEADO - ALEGADA A SUPERVENIÊNCIA DAPRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -O DIREITO AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL ENCONTRA-SE INSERIDO NO ROL DE DIREITOS DIFUSOS ECOLETIVOS E, NÃO OBSTANTE, OS EFEITOS DANOSOS PROVOCADOS CONTRA O, PATRIMÔNIO AMBIENTAL PROLONGAM-SE NO TEMPO, NO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEU O FEITO POR SANEADO - SUSTENTADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESCABIMENTO - MEDIDA REJEITADA PELO PARQUET E QUE APENAS TRARIA MOROSIDADE. AO FEITO - AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10, pp. 36).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV e LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 111):



    “(...) ao negar provimento ao recurso da recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo permite a ocorrência de dano processual irreparável não só à recorrente, mas ao próprio meio ambiente, já que prejudica as medidas de gerenciamento implantadas pela recorrente sob a fiscalização do órgão ambiental, o que contraria sua função jurisdicional de tutela da ordem jurídica, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 ‘caput’ da Constituição Federal), bem como de harmonização de conflito'§ sociais, evitando a perpetuação de lides desnecessárias.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que seria necessário o exame de matéria infraconstitucional (eDOC 10, pp. 157/158).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo não se viabiliza com o fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, uma vez que o permissivo assim preconiza: julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida.



    In casu, o Recorrente interpõe recurso extraordinário em face de acórdão que decidiu sobre matéria de despacho saneador, que não inclui o mérito da demanda (eDOC 10, pp. 7/14).



    Correto o parecer do Ministério Público Federal ao se manifestar nestes autos e opinar pelo conhecimento do recurso, nestes termos (eDOC 23, pp. 5/6):



    “Somos de opinião que nem toda decisão interlocutória de 1o grau, ao ser objeto de exame recursal colegiado, enseja RE. Na hipótese de uma interlocutória que decida contas e valores em sede de execução, o acórdão que decide a irresignação da parte, é passível de RE, pois aí tem-se provimento de mérito decidido em única ou última instância (ordinária), atendendo ao requisito do inc. III do caput do art. 1022 da CF/88. Já a interlocutória que trate de produção de provas e de outras matérias típicas do saneamento de um feito, como na espécie, o acórdão que decida a irresignação da parte quanto ao decidido nesse momento da lide em 1o grau, não é passível de RE, pois aí tem-se decisum que, em seu mérito, é precário, podendo ser revisto em 1o grau ou em recurso de apelação posterior à sentença de 1o grau. Na espécie, o acórdão objeto do RE não é decisão em única ou última instância (ordinária), que se adéque ao inc. III do caput do art. 102 da CF. O RE não tem como ser conhecido. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ´mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância´. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. - destacou-se; AI 559806 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje-051, divulg. 14/03/2014, public. 17/03/2014.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente